Tribunal: TJMT
Processo: 1015073-17.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015073-17.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN - CPF: 911.232.081-15 (ADVOGADO), DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN - CPF: 911.232.081-15 (IMPETRANTE), EVERTON FERREIRA DE ALMEIDA CARVALHO - CPF: 020.621.321-23 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), EVERTON FERREIRA DE ALMEIDA CARVALHO - CPF: 020.621.321-23 (PACIENTE), DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN - CPF: 911.232.081-15 (ADVOGADO), JOILSON JOSE DE ALMEIDA - CPF: 023.859.481-50 (VÍTIMA), CLEIDINEIA LEMES DE SOUZA - CPF: 047.627.341-28 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO CLAUSTRO – PRETENSA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – INOCORRÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS SUPOSTAMENTE PERPETRADAS AFERIDA A PARTIR DO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – EVIDENCIADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E

POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – CONJUNTURA QUE REVELA A INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – ATUAL CONTEXTO DE PANDEMIA NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, A SOLTURA DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.
Não há falar em constrangimento ilegal quando a manutenção da prisão preventiva encontra respaldo em elementos que evidenciam a efetiva necessidade de custódia do paciente para preservação da ordem pública, sem perder de vista o resguardo da higidez da instrução processual, à luz da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas aferida a partir do
modus operandi
empregado.

2. I
ncabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP) quando se vislumbra a inoperância de medidas menos restritivas, à conta das peculiaridades do caso.

3. Eventuais condições pessoais abonatórias “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado n. 43 do IUJ n. 101532/2015, TCCR, TJMT).

4.
“O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como que haja possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta
” (STJ. HC 578.982/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 29/06/2020).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, manejado em favor de
Everton Ferreira de Almeida Carvalho
, supostamente submetido a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, ora apontada como coatora por haver indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática dos delitos de tentativa de homicídio e ameaça (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP, e art. 147,
caput
, do CP, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, na forma do artigo 69 do CP).

O impetrante aduz, em síntese, que o paciente está preso na Cadeia Pública de Nobres/MT desde 26.04.2020 por força de decisão ilegítima, pois o decreto prisional se encontra desprovido de fundamentos concretos e aptos a demonstrar que a liberdade do paciente acarreta risco à ordem pública, à instrução processual ou à futura aplicação da lei penal, consoante preceitua o art. 312 do Código de Processo Penal.

Afirma que o juízo converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente a fim de resguardar a ordem pública, porém, ao indeferir o pedido de revogação do claustro cautelar,
“o juízo plantonista da comarca de Diamantino/MT acrescentou que a prisão também seria necessária para a aplicação da Lei Penal, sem apontar e expor os motivos que justificaria acrescentar outro fundamento para a prisão, tendo em vista que o primeiro – risco à ordem pública – e único já havia desaparecido”
(
sic
, id. 50813468, p. 02).

Alega, ademais, a inobservância ao quanto disposto na Resolução n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, bem como a desproporcionalidade da adoção da medida extrema na hipótese, máxime a se considerar os predicados favoráveis do paciente, que revelam, a seu sentir, a suficiência e adequação das medidas menos restritivas, descritas no art. 319 do CPP.

Nesse contexto, almeja a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de cautelares diversas, o que anseia ver confirmado ao fim.

Não juntou documentos, esclarecendo que
“por tratar-se processo eletrônico, o impetrante deixa de anexar a Ação Penal e o pedido de Revogação da Prisão em sua integralidade, posto que poderá ser consultado livremente no PJE (Ação Penal n. 1000462-66.2020.8.11.0030, Revogação da Prisão n. 1000553-59.2020.8.11.0030), apontando os mesmos como fontes de provas deste writ”
(id. 50813468).

O pedido liminar foi indeferido.

O juízo apontado como coator prestou as informações de praxe.

O impetrante formulou pedido de reconsideração da decisão liminar, juntando cópia da respectiva ação penal e dos autos do pedido de revogação da prisão em primeira instância.

Após, foi indeferida a pretendida reconsideração da decisão liminarmente proferida.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Da detida análise e cotejo do material coligido pelo impetrante, das informações e do parecer da Cúpula do
Parquet
, não se verifica o constrangimento ilegal suscitado, impondo-se a denegação da ordem.

Extrai-se que, no dia 26 de abril de 2020, por volta de 02h40min, em via pública, na Rua 06, Bairro Jardim Carolina, em Nobres/MT, o paciente
Everton Ferreira de Almeida Carvalho
, em tese, agindo com
animus necandi
, mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo fútil, tentou matar
Joilson José da Silva
, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Ainda, nas mesmas circunstâncias, o paciente supostamente ameaçou sua ex-namorada,
Cleidineia Lemes de Souza
, por palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave, em contexto de violência doméstica contra a mulher (Denúncia ao id. 53036451, p. 04/06).

Consta no decreto prisional que o paciente
“parou o seu veículo no meio da rua perto do veículo da vítima, desceu do carro e começou a efetuar os disparos contra a vítima Joilson, não logrando êxito em razão da fuga da vítima”
e
“não conseguindo alcançar a vítima Joilson – atual namorado de Cleidineia –, o indiciado retornou à residência da sua ex-companheira Cleidineia, e a ameaçou dizendo que se fosse denunciado ‘iria atrás da vítima e seus familiares, que poderia até ser preso, mas uma hora sairia e iria atrás da vítima’”
(id. 53032999, p. 04).

Após demonstrar o
fumus comissi delicti
exigível à decretação da medida extrema, o juízo
a quo
logrou evidenciar, de forma idônea, a presença dos pressupostos autorizadores do claustro cautelar, delineados no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a necessidade de se resguardar a ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada.

A propósito, confere-se o respectivo trecho da decisão:

“Os fatos até agora trazidos à apreciação estão a recomendar a custódia cautelar do detido para
a garantia da ordem pública
, tendo em vista a
gravidade do caso em concreto
, em que
o indicado, em tese, tentou contra a vida da vítima Joilson José de Almeida
, o que só não se consumou, devido a fuga da vítima.

As imagens anexadas nos autos, demonstram que
foram efetuados diversos disparos contra o veículo da vítima Joilson
, não se consumando por circunstâncias alheias a vontade do agente.

Além disso, a vítima Cleidineia relatou no seu depoimento que o preso,
após, supostamente, tentar contra a vida do Joilson, voltou à residência da vítima e ameaçou-a dizendo que iria atrás dela e da sua família, caso denunciasse ele
.

Sendo assim, as circunstâncias dos fatos demonstram a
periculosidade do increpado e a necessidade de segregação em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado pelo agente na prática da conduta criminosa
, o que ‘autoriza concluir que sua soltura colocaria em risco a ordem pública.”
(id. 53032999, p. 07).

Com efeito, o Superior Tribunal de

Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, que pode ser evidenciada pelo
modus operandi
com que o crime foi supostamente praticado (RHC 79.103/RS. Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca. Quinta Turma. DJe 07/04/2017).

No que se refere à decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, nota-se que o magistrado assinalou
“inexistir alteração fática superveniente capaz de justificar a revisão do entendimento judicial acerca da segregação preventiva”
e, invocando os fundamentos utilizados na decisão que decretou a segregação provisória (motivação
per relationem
), pronunciou-se nos seguintes termos:

“
Persistem os motivos ensejadores para manutenção da custódia cautelar, de modo que tanto a ordem pública, quanto a conveniência da instrução criminal, devem ser resguardadas, destacando-se que o requerente praticou em tese os delitos de tentativa de homicídio e ameaça, o que denota a reprovabilidade da conduta e a necessidade de manutenção em cárcere”
(id. 52648495, p. 08).

Vê-se, pois, que não houve o desaparecimento do fundamento dantes exarado para adoção da custódia, senão o seu suplemento, como corolário ao quanto disposto na decisão anteriormente proferida, providência que, de resto, é factível de ser adotada pelo magistrado
a quo
, juiz natural da causa.

Aliás, no mesmo sentido da inteligência posta na decisão ora censurada, colaciona-se excerto de julgado recentemente emanado do Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:

“A prisão cautelar está devidamente amparada em elementos concretos para garantia da ordem pública, considerando-se as circunstâncias materiais do fato delituoso em análise, reveladoras, pelo modus operandi empregado, da real gravidade do crime (homicídio qualificado, em concurso de agentes, cometido com emprego de arma de fogo e na frente de familiares da vítima). Aliado a tal fundamento, destaca-se a imprescindibilidade da custódia para a conveniência da instrução criminal, em razão da notícia de que o agravante teria ameaçado testemunha presencial do delito”
(STJ. AgRg no RHC n. 122602/CE. Sexta Turma. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. DJe 18.06.2020).

Tem-se, pois, que a custódia preventiva do paciente se encontra fundamentada em elementos hábeis à demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, conjuntura que debilita a arguição que alude à aplicação das cautelares menos restritivas dispostas no art. 319 do mesmo Diploma, pois que tais medidas não seriam suficientes para a tutela da ordem pública e da instrução criminal na hipótese.

Ademais, releve-se que eventuais condições pessoais abonatórias, nos termos do entendimento deste Tribunal, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015, TCCR, TJMT).

Por fim, quanto à pandemia ocasionada pelo
Coronavírus
, cumpre consignar que a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, para além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha “
aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo
” (art. 1º).

No que concerne a essas medidas, o ato administrativo conclama magistrados a reavaliarem as prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, isto é, quando verificar-se “
a falta de motivo para que ela subsista
”. Daí decorre que a Recomendação n. 62/2020 do CNJ
não

se confunde com ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (art. 84, XII, CRFB).

Releve-se que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “
o risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como que haja possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta
” (HC 578.982/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 29/06/2020).

No caso em apreço, a par da demonstração da imprescindibilidade da custódia em razão das peculiaridades acima delineadas, não se verificam nos autos indicativos de casos de contaminação pelo
Coronavirus
no estabelecimento prisional em que se encontra o paciente, que, aliás, ao que parece, não integra o chamado “grupo de risco”.

Ante o exposto,
denego
a ordem reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020